Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728626-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANE FATIMA DE DEUS SANTOS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E.R. D. S., menor impúbere, devidamente representada por sua genitora Dayane Fátima de Deus dos Santos, contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da Rede D’Or São Luiz S/A, em que o d. juízo a quo indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, uma vez que “a representante legal da menor é servidora pública, que recebe salário mensal superior a maior parte da população brasileira. Nesta condição, não é razoável supor que não possa pagar as custas processuais devidas por sua filha.” (ID 18538768). Em suas razões recursais, aduz que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário. Destaca que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita. Sustenta que a remuneração líquida de sua genitora alcança R$3.530,46 (três mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), cujo valor é integralmente utilizado para a subsistência de ambas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “determinando o prosseguimento do feito sem o recebimento das custas e despesas processuais” e, ao final, a reforma da decisão agravada, deferindo-se a gratuidade de justiça. Preparo dispensado (CPC, art. 99, §7o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, considerando que a agravante é menor de idade (3 anos de idade – ID 66344746 dos autos de origem), sem renda, presume-se a insuficiência de recursos, somente podendo ser ilidida por prova em sentido contrário. Vejam-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, levando em consideração somente a capacidade financeira da representante legal do agravante, menor de idade. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Em juízo, a pessoa da representante legal não se confunde com a do representado, seu filho menor, o qual goza da presunção de hipossuficiência, em face de sua tenra idade. 4. De acordo com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não se pode considerar a situação financeira da representante legal do alimentando para justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1121637, 07050064820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O agravante defende que não possui condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que, em razão de sua menoridade, não exerce atividade laborativa. Além do mais, argumenta que a situação de hipossuficiência deve ser aferida independentemente da condição financeira de seus genitores e representantes legais. 2. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 3. Segundo entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça, para a finalidade de aferição da condição de hipossuficiência, não se deve considerar a situação financeira dos representantes legais do menor na hipótese em que a demanda é ajuizada exclusivamente por este, presumindo-se a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, já que não exerce atividade laborativa e depende exclusivamente dos seus pais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1193160, 07064196220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência da agravante. Assim, presente a probabilidade do direito à luz da jurisprudência sobre o tema e o perigo da demora decorrente da possibilidade de indeferimento da inicial, impõe-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão de primeiro grau permaneça sobrestada até a resolução do mérito recursal, revelando-se, pois, inadequado o prosseguimento do feito sem recolhimento das despesas processuais, como pretende a agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora